Tribunal: TJPA
Processo: 0800574-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800574-52.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: GRANDE COREIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AUTORIDADE: DANIELE BARROS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
0800574-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GRANDE COREIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado do(a) REPRESENTANTE: ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE - DF20812-A

AGRAVADA: DANIELE BARROS MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. IRREVERSIBILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, deferiu tutela de urgência para determinar às rés a disponibilização de veículo reserva de categoria equivalente ao adquirido, sob pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar a legitimidade passiva da concessionária que realizou a venda do veículo.
3. (ii) Analisar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.
4. (iii) Aferir a alegada irreversibilidade da medida deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatada a relação de consumo, incide a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que compõem a cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 18, CDC), afastando-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
6. A plausibilidade do direito decorre da comprovação de que veículo zero quilômetro, adquirido pela autora, apresentou pane grave poucos meses após a compra, permanecendo em reparo sem previsão de devolução.
7. O perigo de dano resta evidenciado diante da privação prolongada de bem essencial ao cotidiano da consumidora.
8. A irreversibilidade da medida não se caracteriza, pois o fornecimento de carro reserva é obrigação de fazer reversível em termos patrimoniais, podendo ser compensada ou ressarcida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em relação de consumo, todos os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios do produto; presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva, afastada a alegação de irreversibilidade da medida.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GRANDE COREIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido Liminar, processo nº 0801386-20.2024.8.14.0133.

A decisão impugnada deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que as requeridas UNIQUE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e GRANDE COREIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA forneçam um veículo reserva ao autor, de modelo/categoria similar ao adquirido, com os mesmos acessórios, às expensas das requeridas, até o trânsito em julgado da sentença ou ulterior deliberação do juízo. Foi estipulada multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada uma das requeridas, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, alegando que não participou dos fatos narrados após a venda do veículo, desconhecendo os problemas mecânicos e os reparos realizados pela corré UNIQUE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.

Defende ainda, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a irreversibilidade da medida e a ausência de dano imediato.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma do decisum, para afastar a obrigação de fornecer veículo reserva. Alternativamente, requer que a obrigação recaia apenas sobre a empresa UNIQUE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 24722075).

A ora agravada em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso manejado (id 25536764).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A agravante sustenta, inicialmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou dos fatos posteriores à venda do veículo, imputando à corré UNIQUE a responsabilidade exclusiva pelos reparos e pela indisponibilidade prolongada do automóvel.

Contudo, tal argumento não merece guarida. A relação jurídica estabelecida é de consumo, submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo (arts. 7º, parágrafo único, e 18, CDC).

Assim, revendedora e concessionária, na qualidade de fornecedoras do bem defeituoso, respondem perante o consumidor, cabendo-lhes, em momento oportuno, discutir eventual repartição de responsabilidades, de sorte que, afastar a legitimidade de plano equivaleria a tolher o consumidor da tutela integral prevista na lei, o que não se admite.

Quanto ao mérito, a decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a agravante e a corré forneçam à consumidora veículo reserva, de modelo e categoria similar ao adquirido, até ulterior deliberação.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso, a probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelo acervo inicial. A agravada demonstrou ter adquirido veículo zero quilômetro em agosto de 2023, que apresentou pane grave em janeiro de 2024, permanecendo desde então em reparo, sem previsão de conclusão, fato confirmado inclusive pelas próprias manifestações das rés nos autos originários.

O perigo de dano também é patente. Trata-se de bem de uso cotidiano, cuja ausência compromete a locomoção pessoal e profissional da consumidora, ocasionando prejuízos econômicos e transtornos de difícil reparação.

No mais, a demora na solução do vício do produto implica privação injustificada do bem adquirido, impondo a necessidade de medida judicial apta a restabelecer o equilíbrio contratual enquanto se decide a controvérsia principal.

Somado a isso, não procede a alegação de irreversibilidade da medida, ao passo que, a disponibilização de veículo reserva, embora imponha custo ao fornecedor, é obrigação de fazer reversível em termos patrimoniais, passível de compensação ou reembolso futuro, caso ao final se reconheça indevida a tutela.

Ademais, a decisão agravada não encerra a instrução probatória, podendo ser revista pelo juízo de origem à luz de novos elementos que venham a ser produzidos.

Assim, a medida liminar deferida encontra amparo legal, atende à função social do contrato e concretiza os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, de modo que não se vislumbra razão para sua reforma nesta sede recursal.

Acrescento que quem se dispõe a comprar um carro zero km, a última coisa que esperar é que o veículo apresente defeito ou vícios de fabricação, ainda mais em poucos dias ou meses de uso, o que, no meu entender, justifica a intervenção judicial ante a inércia da concessionária ou do fabricante.

DISPOSITIVO

Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025